Tribunal: TJDFT
Processo: 0745457-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745457-10.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, BRUNO HENRIQUE SOUSA DO VAL, RAKELL DIMANSKI MACEDO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, contra o acórdão de ID 47962421. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 48394852. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se BRUNO HENRIQUE SOUSA DO VAL, RAKELL DIMANSKI MACEDO e IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de junho de 2023 16:02:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador